Tribunal: STF
Processo: HC 80611
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime societário. Paciente
denunciado, a título de participação, como incurso no art. 1º, IV,
da Lei n.º 8.137/90. 3. Habeas corpus não conhecido, quanto à
inépcia da denúncia e quanto à extinção da punibilidade. Exame
desses temas no HC n.º 75.774-0-RJ, 2ª Turma, D.J. de 19.2.1999, em
que paciente seu co-réu, no mesmo fato criminoso. 4. Denúncia
explícita, ao descrever o modus faciendi da operação tida como
ilícita. Após a instrução, dirá a sentença da procedência, ou não,
da acusação. 5. A extinção da punibilidade só ocorre quando há o
pagamento integral da dívida antes do recebimento da denúncia. 6.
Quanto às provas, não se demonstrou a prática de violência pelos
agentes fiscais e policiais. Legalidade da atividade de fiscalização
e retenção lícita de documentos. 7. Habeas corpus conhecido, nessa
parte, mas indeferido. Cassada a liminar.